Tribunal: TJMT
Processo: 1046633-09.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046633-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Assembléia, Despesas Condominiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (APELANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO GARDEN VILLE - CNPJ: 13.291.185/0001-82 (APELADO), DIOGO AZEVEDO MOURA - CPF: 016.512.021-50 (ADVOGADO), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. TAXA EXTRA. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. CRITÉRIO DE RATEIO IGUALITÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL.

DISTINÇÃO ENTRE DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS.

AUTONOMIA DA VONTADE COLETIVA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NA ASSEMBLEIA.

INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO.

REGULARIDADE DO EDITAL E DA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de invalidação de deliberação de Assembleia Geral Extraordinária que instituiu taxa extraordinária com rateio igualitário
entre as unidades condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade do rateio igualitário das despesas extraordinárias

quando há previsão expressa na convenção condominial
; e (
ii
) a regularidade formal da assembleia que instituiu a taxa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.336, inc. I, do CC/2002 admite a adoção de critério diverso da fração ideal para o rateio das despesas condominiais quando houver disposição expressa na convenção, que possui força normativa vinculante para todos os condôminos.

4. A convenção do condomínio estabelece, de forma específica, que as despesas extraordinárias serão igualmente rateadas, distinguindo-as das
despesas ordinárias, submetidas ao critério da fração ideal, incidindo o princípio da especialidade.

5. A
expressão
“
igualmente rateadas
”
, empregada de forma deliberada na cláusula específica, traduz divisão em partes iguais, sendo inviável interpretação que esvazie o conteúdo normativo do dispositivo convencional.

6. As despesas aprovadas em assembleia possuem natureza extraordinária e não implicam alteração da convenção, mas simples aplicação de critério previamente instituído, prescindindo de quórum qualificado.

7. Inexistem vícios na convocação ou na deliberação
assemblear
, uma vez que o edital indicou cla
ramente o objeto da assembleia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

É válido o rateio igualitário das despesas extraordinárias quando houver previsão expressa e específica na convenção condominial, nos termos do art. 1.336, inc. I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 1.336, inc. I, e 1.341; CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1035186-68.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Valdeir de Queiroz Lima em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória com Obrigação de Fazer movida contra Condomínio Garden
Ville
.

O autor, proprietário da unidade 802 da Torre
Jasmin
, impugna deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 19/09/2024 que instituiu taxa extra para custear obras e serviços, com rateio igualitário entre as unidades. Sustenta que o critério adotado viola a Convenção do Condomínio (Cláusulas 7ª, 30ª e 34ª), que exige contribuição proporcional à fração ideal, além de apontar nulidades na convocação e na votação, requerendo a invalidação do ato
assemblear
e a
reemissão
dos boletos conforme a fração ideal.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que prevalece a soberania das deliberações
assembleares
, inexistindo prova de vício. Entendeu o juízo que a Cláusula 32ª, por tratar especificamente das despesas extraordinárias, se sobrepõe à regra geral da fração ideal aplicável às despesas comuns, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta nas razões recursais a necessidade de reforma integral da decisão.
Suscita preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, a
rgumenta que a interpretação da expressão igualmente rateadas contida na Cláusula 32ª deve alinhar-se à regra geral da fração ideal, significando divisão da mesma forma e não em partes iguais. Invoca a aplicação do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece a fração ideal como critério preferencial. Alega que a alteração do critério de rateio exigiria quórum qualificado para modificação da convenção e aponta irregularidade no edital de convocação por falta de clareza quanto à forma de rateio.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
–
NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESAÇÃO JURISDICIONAL

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que teria havido negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o juízo de origem deixou de analisar o pedido declaratório relativo ao direito de contribuir para as despesas comuns na proporção da
fração ideal, bem como não teria se manifestado sobre as Cláusulas 30ª e 34ª da Convenção Condominial, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Da análise da sentença, verifica-se que o
juízo de origem
enfrentou adequadamente o cerne da controvérsia, fundamentando a improcedência dos pedidos no reconhecimento da validade da deliberação
assemblear
que instituiu a taxa extraordinária, amparada na autonomia da vontade da coletividade condominial e na existência de previsão específica na convenção para o rateio igualitário das despesas extraordinárias.

Ao reconhecer a legitimidade da cobrança com base na natureza extraordinária da despesa e na aplicação da cláusula convencional específica, o
juízo afastou, de forma lógica
a incidência das normas gerais invocadas pelo autor, notadamente aquelas que estabelecem o rateio proporcional à fração ideal. Tal circunstância não configura omissão, mas adoção de tese jurídica diversa da sustentada pela parte recorrente.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, de modo individualizado, todos os dispositivos legais ou
cláusulas contratuais mencionadas
pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a solução da controvérsia
.

A sentença, portanto, examinou os elementos essenciais da demanda e entregou prestação jurisdicional completa, ainda que em sentido desfavorável ao interesse do apelante, inexistindo violação ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Assim
,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
validade do critério de rateio igualitário das despesas extraordinárias aprovadas em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 19/09/2024, bem como à existência, ou não, de vícios formais na convocação e na deliberação
assemblear
.

Dispõe o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal,
salvo disposição em contrário na convenção
. A própria norma legal, portanto, confere à convenção condominial força normativa suficiente para estabelecer critérios diversos de rateio, inclusive distinguindo despesas ordinárias e extraordinárias.

Nesse sentido:

“[...]
Nos termos do inciso I do artigo 1.336 do Código Civil, salvo disposição em contrário na Convenção de Condomínio, o rateio das despesas condominiais ocorrerá na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma.
[...]
Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso.
[...]
(TJ-MT 10351866820178110041 MT, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)
.”

Da análise da Convenção do Condomínio Garden
Ville
, verifica-se que as Cláusulas 7ª, 30ª e 34ª disciplinam o rateio das despesas comuns ordinárias, adotando expressamente o critério da fração ideal. Contudo, a Cláusula 32ª, de forma específica, dispõe que as despesas extraordinárias serão igualmente rateadas entre os condôminos.
(ID 337539413 – Pág. 07).

A interpretação sistemática do instrumento convencional revela a inequívoca intenção de instituir regimes distintos de custeio, criando exceção expressa à regra geral da proporcionalidade para os gastos extraordinários.

A expressão “igualmente rateadas”, empregada de forma consciente e em contraste com a referência explícita à fração ideal nos demais dispositivos, não comporta interpretação diversa da divisão per capita,
sob pena
de esvaziamento normativo da cláusula especial. Aplicável, aqui, o princípio da especialidade, segundo o qual a norma específica prevalece sobre a geral.

As despesas aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 19/09/2024, referentes à perfuração de poço artesiano, reforma da
academia e contratação de serviços advocatícios, não se confundem com gastos de manutenção ordinária, caracterizando-se como despesas extraordinárias, nos termos do artigo 1.341 do Código Civil.

Assim, correta a aplicação do critério previsto na Cláusula 32ª da convenção, inexistindo afronta à legislação civil ou ao pacto condominial.

Do mesmo modo, n
ão se verifica nulidade na convocação o
u na deliberação da assembleia.

O edital convocatório consignou expressamente a realização de Assembleia Geral Extraordinária para deliberação acerca da instituição de taxa
extra destinada
ao custeio das obras e serviços especificados. O critério de rateio adotado decorre diretamente de cláusula expressa da convenção condominial, previamente conhecida e vinculante a todos os condôminos, sendo desnecessária a repetição literal de seu conteúdo no instrumento convocatório.

Inexistente, portanto, qualquer prejuízo ao direito de informação ou à participação do condômino, não se configurando nulidade formal apta a macular o ato
assemblear
.

Também não procede a alegação de que a adoção do rateio igualitário configuraria alteração da convenção condominial a exigir quórum qualificado.

A Assembleia Geral Extraordinária limitou-se a aplicar critério de rateio expressamente previsto em cláusula vigente da convenção, inexistindo inovação normativa ou modificação do pacto condominial. As despesas extraordinárias, por sua natureza, não demandam quórum de alteração convencional, mas apenas deliberação válida nos termos da lei e da convenção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

O controle jurisdicional dos atos
assembleares
restringe-se à verificação de sua legalidade e conformidade com a convenção, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo das decisões tomadas pela coletividade condominial, salvo em hipóteses de flagrante violação normativa, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, por já se encontrarem fixados no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da causa, conforme o §2º do referido dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026